Tribunal: TJDFT
Processo: 0754188-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0754188-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANTONIA CHIRLANDIA FERNANDES AGRAVADO: VAGNER ARAUJO FALCAO CORTE REAL DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão que deixou de conhecer o agravo de instrumento por deserção (ID 67515522). A embargante afirmou que interpôs agravo de instrumento em face da decisão da decisão interlocutória do juízo do Juizado Especial de Ceilândia que indeferiu as pesquisas requeridas sobre os bens do devedor, a saber, INFOJUD e a inscrição do nome no SERASAJUD, nos termos do art. 782, do CPC. Alegou que, inicialmente, no dia 18/12/2024, o presente recurso fora distribuído a 8a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, quando, no mesmo dia, foi determinada a redistribuição do recurso a uma das Turmas Recursais. Aduziu que, após a redistribuição, fora designada nova relatoria agora para esta Eminente Juíza, a qual, em decisão monocrática proferida no dia 19/12/2024, não conheceu o recurso em razão de deserção. No entanto, a embargante sequer estava ciente daquela primeira decisão que determinou a redistribuição da ação. Sustentou que o recurso foi julgado deserto menos de 24h após a distribuição, desconsiderando o prazo de 48 horas garantido à embargante para juntada da guia de custas e comprovante, conforme prevê o art. 31, §1°, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Requereu a reconsideração da decisão a fim de que o recurso seja levado à Turma Recursal para julgamento. Conheço dos embargos de declaração, vez que interpostos tempestivamente. Preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material." Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No presente caso, assiste parcial razão à embargante, quando alega que foi proferida decisão de não recebimento antes do decurso do prazo legal para fins de recolhimento das custas. No entanto, decorrido o prazo para o recolhimento das custas e, estando a embargante inequivocamente ciente da necessidade de recolhimento das custas, optou por não sanar a questão, limitando-se a apresentar embargos de declaração. Conforme certificado nos autos (ID 68012456), o recolhimento do preparo recursal ocorreu no dia 22/01/2025, estando, portanto, fora do prazo limite de 48 horas, que encerrou-se no dia 21/01/2025. Note-se que o agravo foi interposto em 18/12/2024 e que a embargante foi devidamente alertada acerca da necessidade de recolhimento do preparo, não tendo comprovado nenhuma impossibilidade de fazê-lo durante o prazo regulamentado. Tendo em vista que a embargante não recolheu o preparo recursal tempestivamente, nos termos dos artigos 29, inciso II e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu do recurso, em razão da deserção. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora